Tribunal: TJMT
Processo: 1028667-72.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028667-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFERSON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 038.335.281-92 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), GESIANE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 061.647.051-77 (APELANTE), GISELE DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 046.057.151-69 (APELANTE), AIYLAN DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 100.388.811-95 (APELANTE), MARIA DEVAIR DE OLIVEIRA RIZO - CPF: 003.837.891-41 (APELANTE), ANDRESA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 062.014.361-46 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT JULGADA IMPROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA MÃE DO AUTOR APÓS DOIS MESES E MEIO – PROVA DOCUMENTAL DO NEXO DE CAUSALIDADE – DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Comprovado documentalmente o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da mãe do autor, é devido o pagamento do seguro DPVAT e a inversão do ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada improcedente, com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por serem beneficiários da justiça gratuita (ID. 189291286, págs. 1 a 3).

Os apelantes alegam que a sentença é
extra petita
, em violação ao artigo 141 do CPC, visto que não pleiteou danos morais, mas apenas o recebimento da indenização pela Seguradora em virtude da morte ocorrida, conforme inciso I do art. 5o da Lei 6194/74.

Contrarrazões no ID. 189291306, pág. 1 a 8.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes buscam o recebimento do seguro DPVAT em razão do acidente de trânsito ocorrido em 21-1-2018 que resultou na morte da mãe deles dois meses e meio depois, em 7-4-2018 (ID. 189291224, pág. 1).

No Informativo n. 0463 do STJ, a Quarta Turma consignou que, para a indenização DPVAT o veículo automotor de via terrestre, ou sua carga, tem de ser efetivamente o causador do dano, e não operar como mera concausa, como estabelecido no art. 2o da Lei n. 6.194/1974 e no REsp 1.185.100-MS, da relatoria do ministro Luis Felipe Salomão.

No caso concreto, está demonstrado que a vítima ficou internada desde a data do acidente na UTI, em ventilação mecânica e sem previsão de alta (ID. 189291224, pág. 2).

No laudo médico pericial ficou registrado que foram juntados somente o relatório que comprova a internação da vítima e o atestado de óbito, e que, por ser perícia indireta, era necessária sua complementação para aferição do nexo causal (ID. 189291281, págs. 1 a 3).

Os autores pugnaram pela suspensão da lide por 60 dias e informaram que, apesar de já terem solicitado ao Hospital os documentos referentes à internação de sua genitora até o dia do óbito, a administração se manteve inerte, e o juízo da causa não se manifestou a esse respeito (ID. 189291284, pág. 1).

No entanto, a Certidão de Óbito revela que a morte decorreu do agravamento do quadro de saúde, pois traz
como causa a fratura de F. Cervical, choque séptico, sepse grave e pneumonia.

Além disso, nos Embargos de Declaração que opuseram juntaram a documentação relativa à internação da sua mãe na UTI, as prescrições médicas e os exames realizados (IDs 189291297; 189291298, págs. 1 a 160; 189291299, págs. 1 a 171; 189291300, págs. 1 a 171, e 189291301, págs. 1 a 118).

Dessa maneira, está comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a morte da mãe dos autores, que, por consequência, fazem jus ao seguro DPVAT.

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE QUE OCORREU 14 DIAS APÓS O ACIDENTE - CONTINUIDADE DO TRATRAMENTO – CAUSA DA MORTE RELACIONADA ÀS LESÕES SOFRIDAS NO ACIDENTE - CERTIFICADO POR RELATÓRIO MÉDICO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que o óbito tenha ocorrido 14 dias após o acidente, restou comprovada a continuidade do tratamento, bem como há relatório médico que indica que as causas da morte estão relacionadas ao agravamento do quadro de saúde, em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito, o que demonstra o nexo de causalidade.

Presente o nexo causal entre o acidente e o óbito, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT
. (TJMT,
Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, AP 1054689-07.2019.8.11.0041, julgamento em 16-12-2020).

Embora os apelantes não tenham pleiteado a reforma da sentença e o retorno dos autos à origem, já foram produzidas as provas necessárias à resolução da matéria, tanto é que o juízo
a quo
resolveu o mérito.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a sentença e julgar procedente a Ação para condenar a ré ao pagamento da indenização DPVAT aos autores no valor requerido, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a data do óbito (
Recurso Especial n. 1.483.620/SC
e
Súmula 580 do STJ),
e juros de mora a partir da citação.

A apelada arcará com as despesas judiciais e os honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023